Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-88.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. POSSE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. ESBULHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Possuidor, nos termos do art. 1.196 do CC, é todo aquele "que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 1.1. Legitima-se a proteção possessória àquele que comprovar a posse prévia, o esbulho e a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). 1.2. Para tanto, nos termos do art. 373 do CPC, “o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”, o que não ocorreu na hipótese.
2. “(..) 4. O afastamento do lar como resultado de medida protetiva judicial oriunda de suposto ato de violência doméstica não configura o esbulho tampouco a perda da posse necessários para a reintegração de posse. Precedentes. 5. Não comprovado ou configurado o esbulho possessório e a irregular perda da posse do imóvel pelo autor, de modo a não preencher os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se julgar improcedente o pedido. (..)” (Acórdão 1972992, 0701663-95.2024.8.07.0012, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.)
3. Recurso conhecido e não provido.